Tribunal: TJDFT
Processo: 0731892-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731892-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANIBAL PETROLA DE ARAUJO VERAS, LIBIA PETROLA DE ARAUJO VERAS, LUCIA PETROLA DE ARAUJO FEITOSA, LUCIANA RIBEIRO PETROLA DE MELO JORGE, SELMA PETROLA DE ARAUJO FEITOSA AGRAVADO: EJB CENTROS COMERCIAIS S/A, SIERRA ENPLANTA LTDA., OPERACAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO ANÍBAL PETROLA DE ARAUJO VERAS, LIBIA PETROLA DE ARAUJO VERAS, LUCIA PETROLA DE ARAUJO MARTINEZ, LUCIANA RIBEIRO PETROLA DE MELO JORGE e SELMA PETROLA DE ARAUJO FEITOSA, terceiros interessados, interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 97862063, autos originários), integrada pela r. decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. 102867277, autos originários), na execução de título extrajudicial proposta por EJB CENTROS COMERCIAIS S/A e outros contra MONICA PETROLA DE ARAUJO FEITOSA – ME e LUZIA VERAS DE MELO JORGE, que determinou-lhes depositar o saldo remanescente para exercerem o direito de preferência na adjudicação dos imóveis penhorados dos quais são coproprietários, in verbis: “Intimem-se os coproprietários SELMA PETROLA DE ARAUJO FEITOSA, ANIBAL PETROLA DE ARAUJO VERAS, LIBIA PETROLA DE ARAUJO VERAS e LUCIANA RIBEIRO PETROLA DE MELO JORGE para que promovam o pagamento do saldo remanescente de R$ 267.851,49 (duzentos e sessenta e sete mil oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos), conforme requerido na petição de ID Num. 96879601. Após, retornem os autos conclusos para análise da petição de ID Num. 96140496.” “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração (ID 98730293), é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada de ID 6804392, decorrente das decisões de IDs no 48992428 e 32378279, páginas 20/22, foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, erro, obscuridade, contradição ou omissão. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível, devendo, para tanto, utilizar-se do recurso previsto na legislação. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a sentença embargada, pelos seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da sobredita decisão.” Os agravantes insurgem-se contra a determinação judicial de procederem ao depósito do valor remanescente, aduzindo que, conforme dispõem os arts. 504 e 1.322 do CC, o valor a ser pago pelos condôminos para exercerem o seu direito de preferência é o mesmo pago por terceiros, nas mesmas condições, sem incidência de juros e correção monetária. Ressaltam que, na proposta formulada na execução para compra dos imóveis penhorados, situados na QSD 55, Lotes 11 e 15, em Taguatinga-DF, os valores depositados foram de R$ 333.000,00 e de R$ 270.000,00, e, considerando que já são proprietários de 5/12 dos imóveis, para exercerem o seu direito de preferência, era necessário o depósito de R$ 351.750,00, que realizaram no prazo legal, logo, alegam que não há saldo remanescente a ser recolhido. Destacam que são terceiros na execução, não possuem nenhum débito perante os agravados-credores e estão somente exercendo o seu direito de preferência na aquisição de imóveis em relação aos quais já possuem uma cota-parte, “não podendo ser transferido para esses a satisfação da dívida” (id. 29661993, pág. 8). Acrescentam que “o valor pleiteado pela exequente além de configurar um ônus excessivo aos coproprietários em relação a terceiros, que irão adquirir pelo valor depositado às fls. 893/895, também não reflete o valor venal dos imóveis, conforme IPTU e avaliação do imóvel em anexo” (id. 29661993, pág. 9). Argumentam subsidiariamente que, caso se conclua pelo reajuste do valor dos bens para o exercício do direito de preferência, deve incidir apenas correção monetária, sem qualquer outro consectário, como juros moratórios. Pedem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão, determinar o cancelamento da penhora sobre os imóveis e expedir o mandado de adjudicação ou, subsidiariamente, conceder novo prazo para recolhimento do valor devido, apenas com incidência de correção monetária, para o exercício do direito de preferência. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Dos autos originários, constata-se que a execução de título extrajudicial (contrato de locação comercial) foi proposta em 21/11/2005 e foi penhorado 50% do Lote 11 e 50% do Lote 15, ambos da QSD 55, Taguatinga/DF, matrículas nos 145.842 e 148.841, no 3o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília. Conforme Parecer Técnico elaborado em 25/06/2015 por Perito Avaliador Judicial (id. 32378324, pág. 139 e ss), a avaliação do imóvel situado no Lote 11 foi de R$ 369.270,00 e o do Lote 15, de R$ 299.270,00 (id. 32378240, págs. 3/4). Deferida a alienação particular dos imóveis, foi formulada proposta de compra pelos Srs. Getúlio de Castro e Deusimar de Castro, em 08/05/2017, pelos valores de R$ 333.000,00 e de R$ 270.000,00, com a realização dos respectivos depósitos em Juízo (id. 32378254, págs. 32/46). Os agravados-credores concordaram com a proposta em 03/08/2017 (id. 32378254, pág. 84). Na r. decisão de 28/08/2018 (id. 32378279, págs. 20/2), o MM. Juiz determinou a intimação dos coproprietários, ora agravantes, para dizerem sobre o interesse em exercer o direito de preferência na adjudicação dos imóveis: [...] Assim, em atenção ao disposto nas decisões de fls. 850 e 917, intimem-se os coproprietários SELMA PETROLA DE ARAUJO FEITOSA, ANIBAL PETROLA DE ARAUJO VERAS, LIBIA PETROLA DE ARAUJO VERAS e LUCIANA RIBEIRO PETROLA DE MELO JORGE acerca da proposta de compra (fls. 893/895), bem como para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informem se possuem interesse em exercer o direito de preferência, devendo, a fim de adjudicar o imóvel, realizar o depósito judicial de valor não inferior ao oferecido por terceiro (art. 1.322, do CC). Faça-se constar do mandado de intimação a observação de que, não sendo exercido o direito de preferência, os imóveis serão alienados na forma da proposta de fls. 893/895, com a divisão do produto da alienação na proporção da quota parte de cada condômino. Os mandados deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça nos endereços encontrados por este Juízo em consulta ao sistema INFOJUD (docs. anexos) e instruídos com cópia desta decisão, bem como das decisões de fls. 850, 905 e 913, cópia das matrículas (docs. anexos) e da proposta de fls. 893/895 e, também, da sua ratificação (fl. 915). Intime-se, também, por meio da Defensoria Pública, a coproprietária LUCIA PETROLA DE ARAUJO MARTINEZ, acerca dos termos do 12o parágrafo desta decisão. Intime-se, ainda, as executadas coproprietárias LUZIA VERA DE MELO JORGE e MONICA PETROLA DE ARAUJO FEITOSA, por meio de publicação do Diário de Justiça eletrônico, na pessoa do seu advogado, para se manifestarem acerca da proposta de compra (fls. 893/895), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Por fim, saliente-se que a parte executada poderá remir a execução, depositando em Juízo, até a assinatura do respectivo termo de alienação, importância que baste ao pagamento da dívida reclamada, acrescida de custas, juros e honorários advocatícios, nos termos do art. 826, do CPC. Intimem-se. “ A intimação da última proprietária, Lúcia Ribeiro Petrola, foi realizada por edital, disponibilizado no DJe em 01/06/2021 (id. 93092740). Em 14/06/2021, os terceiros coproprietários, ora agravantes, compareceram à execução (id. 94601602), e manifestaram-se nos seguintes termos: “[...] Os peticionantes foram intimados manifestarem-se sobre a proposta de compra dos imóveis situados na QSD 55 Lotes 11 e 15 em Taguatinga-DF, registrados sob as matrículas nos 145.842 e 148.841 no 3o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília (fls. 893/895), bem como para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe se possui interesse em exercer o direito de preferência. Estes informam que irão exercer o seu direito de preferência na aquisição do imóvel. Conforme certidão de ônus de fls. 41/44 juntada no ID no 32378254, os peticionantes são proprietários de 5/12 dos imóveis situados na QSD 55 Lotes 11 e 15 em Taguatinga-DF. Na avaliação dos imóveis juntada às fls. 720/733 estes foram avaliados em R$ 299.270,00 (Duzentos e noventa e nove mil, duzentos e setenta reais), cada. Já na proposta de compra e venda, estes foram vendidos por R$ 333.000,00 (Trezentos e trinta e três mil reais) e R$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais). Para a aquisição da quota parte das executadas, levando-se em consideração a avaliação, seria necessário o depósito de R$ 349.148,30 (Trezentos e quarenta e nove mil cento e quarenta e oito reais e trinta centavos). Considerando o valor da compra e venda R$ 351.750,00 (Trezentos e cinquenta e um mil setecentos e cinquenta reais).” Com base nas alegações acima, os terceiros interessados efetuaram o depósito de R$ 351.750,00 (id. 94601611) e requereram o cancelamento da penhora sobre os imóveis situados na QSD 55 Lotes 11 e 15 em Taguatinga-DF, assim como a expedição do mandado de adjudicação. Intimados, os agravados-credores (id. 96879601) não concordaram com o valor depositado pelos coproprietários, sustentando que eles, “ao efetuarem o depósito judicial, olvidaram-se de alguns pontos que merecem atenção, quais sejam: (i) valor incorreto do laudo de avaliação; (ii) valor atualizado dos imóveis”. Acrescentaram que “o laudo foi realizado no dia 25/06/2015 e, sobre o valor constante no laudo deve incidir correção monetária pelo INCC, que, atualizado até a data do depósito das coproprietárias (14/06/2021), totaliza a importância de R$ 619.601,49” e requereram: “[...] a intimação das cooprietárias para promoverem o pagamento do saldo remanescente de R$ 267.851,49 (duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos). De forma subsidiária, na hipótese de não haver o depósito da quantia remanescente, requer seja o imóvel adjudicado ao GETÚLIO DE CASTRO e DEUSIMAR DE CASTRO, conforme proposta de compra de imóvel judicial, bem como a quantia depositada por estes transferida para a conta dos exequentes.” Em seguida, o MM. Juiz proferiu a r. decisão agravada. O art. 1.322 do CC, caput, do CPC dispõe: “Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.” Conforme acima relatado, a proposta para aquisição dos imóveis formulada pelos estranhos à execução ocorreu em 08/05/2017, ao tempo em que a manifestação dos agravantes, de que pretendiam exercer o direito de preferência, oportunidade em que depositaram o valor de R$ 351.000,00, ocorreu aproximadamente quatro anos depois, em 14/06/2021. Portanto, a alegação de que sobre o valor não incidiria qualquer atualização, não procede, observado o considerável lapso temporal transcorrido e o fato de que o depósito judicial tem atualização monetária. Acrescente-se ademais que, conforme petição apresentada pelos credores na execução, eles aplicaram tão-somente correção monetária sobre o saldo remanescente (id. 96879601). Aliado a isso, também evidencia-se dos elementos acima que os imóveis não foram avaliados pelo Perito na mesma importância de R$ 299.270,00, como concluíram os agravantes, pois, para o Lote 11, foi apurado valor superior, de R$ 369.270,00, o que não foi considerado por eles ao apresentarem a sua manifestação e apurarem o valor depositado para exercerem o direito de preferência. Em conclusão, para exercerem o seu direito de preferência, os agravantes devem depositar o valor de R$ 267.851,49, tal como determinou o MM. Juiz na r. decisão agravada. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-credores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora